Tribunal: STF
Processo: HC 67889
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-21
Data de publicação: 1990-03-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXTRADIÇÃO.
FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO NO CURSO DO PRAZO CONCEDIDO AO
ESTADO ESTRANGEIRO, CONTADO DA CIENTIFICAÇÃO DA PRISÃO DO
EXTRADITANDO (LEI N. 6.815/80, ART. 82, PAR. 2.). 'ADITAMENTO' DO
PEDIDO INICIAL. NOVO INTERROGATORIO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA
'DILIGENCIA' E, PORTANTO, NADA TEM A VER COM O PRAZO ESTABELECIDO NO
ART. 85, PAR. 2. DA LEI DOS ESTRANGEIROS. PRISÃO DO REQUERENTE ATÉ O
JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 84,
PARAGRAFO ÚNICO, DA REFERIDA LEI.
PRESCRIÇÃO:  NÃO COMPROVADA, DE PLANO, DEVE SER SUBMETIDA AO
CONTRADITORIO NO PRÓPRIO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO, E NÃO NA VIA
ESTREITA DO 'WRIT'.
ORDEM DENEGADA.